Tribunal: CARF
Processo: 10983.721031/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721031/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
INACIA MARIA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
POR DEPENDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório carreado aos autos não
se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.
RETIFICAÇÃO E TROCA DA OPÇÃO ESCOLHIDA APÓS A ENTREGA
REGULAR DA DAA. SÚMULAS CARF No 33 e 86.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
É vedada a retificação da declaração de ajuste anual que tenha por objeto a
troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua
entrega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721031/2010-15
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721031/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 9, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 22,93, para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 1.587,56, acrescido da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor total de R$ 10.893,78, sendo que: R$ 3.966,30 foram pagos a dependente da
contribuinte (CPF no 051.251.589-17) pela empresa TOLEDO COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA (CNPJ no 04.328.867/0001-96), tendo sido retido o valor de R$
23,58 a título de imposto de renda pela fonte pagadora; R$ 112,36 foram pagos a outra
dependente da contribuinte (CPF no 049.710.269-24) também pela empresa TOLEDO
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (CNPJ no 04.328.867/0001-96), e; R$
6.815,12 foram pagos a dependente da contribuinte (CPF no 049.710.269-24) pela
empresa EQUISUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TELEINFORMÁTICA LTDA
EPP (CNPJ no 06.867.547/0001-75).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
onde, em síntese:
Alega que desconhecia a obrigação de declarar os rendimentos recebidos pelos
dependentes e que as fontes pagadoras desses rendimentos, ao revés do que determina a
legislação, não forneceram os comprovantes de rendimentos, em razão de que reclama
que não pode ser penalizada com o pagamento da diferença de imposto, além do que, se
tivesse conhecimento desses rendimentos teria optado pelo modelo simplificado de
declaração por lhe ser mais benéfico;
Em face do exposto, requer o cancelamento da notificação de lançamento hostilizada e
que lhe seja dada a oportunidade de refazer a declaração de ajuste optando pelo modelo
simplificado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão em 19/04/2013 (fls. 40), a contribuinte, em 30/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 42), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que desconhecia a obrigação de declarar os rendimentos auferidos
por seus dependentes e que as fontes pagadoras não forneceram os informes de rendimentos.
Logo, não pode ser penalizada pelo pagamento da diferença tributária, além do fato de que, se
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721031/2010-15

tivesse tomado conhecimento dos aludidos rendimentos, teria optado por apresentar declaração
de ajuste no modelo simplificado por lhe ser mais favorável. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado, bem como seja promovida a retificação da declaração de ajuste anual
trocando a opção para o modelo simplificado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/49.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos por dependentes declarados – da
retificação da declaração de ajuste com opção pelo modelo simplificado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por seus
filhos/dependentes declarados, Henrique e Renata Ouro Weber, no valor total de R$ 10.893,78
com IRRF de 23,58, constatada em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada,
mediante retificação da declaração de ajuste anual com alteração da opção desta para o modelo
simplificado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos
lançados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/37) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade apontada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, não negando e até reconhecendo o
erro ao não declarar os rendimentos recebidos por seus filhos/dependentes declarados, pugnando
pela retificação e troca de opção da DAA/2009 – me convenço do acerto da decisão, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor da decisão recorrida
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721031/2010-15

(fls. 37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Ora, na espécie, verifica-se que a declaração de rendimentos apresentada pela
impugnante beneficiou-se da dedução que é concedida pela legislação a título de
dependente, in casu relativamente aos filhos da contribuinte, porém omitiu o valor dos
rendimentos percebidos por esses mesmos dependentes. Referida situação tampouco
foi corrigida espontaneamente pela impugnante, mas sim pelo Fisco, por meio da
notificação de lançamento em causa, razão pela qual, em face da perda da
espontaneidade operada pela ação fiscal, a contribuinte não pode mais alterá-la e é a
responsável pelo pagamento do imposto de renda suplementar exigido ex officio.
Ademais disso, a alegação de que as fontes pagadoras não teriam fornecido os
comprovantes de rendimentos não exime a contribuinte de declarar os rendimentos que
foram, a rigor, efetivamente recebidos pelos dependentes, sendo incabível, portanto, a
alegação de que desconhecia o fato que tais rendimentos haviam sido recebidos.
Portanto, lastreado nas informações lançadas em DIRF pelas fontes pagadoras
Toledo Comunicação e Marketing Ltda. e Equisul Comércio de Produtos e Teleinformática Ltda.
EPP, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano de 2008 dos rendimentos recebidos por seus filhos/dependentes
declarados, no valor de R$ 10.893,78 com IRRF de 23,58 – correto é procedimento fiscal tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a autuação e o
crédito tributário apurado.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações declaradas alusivas aos
rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração, nos exatos termos do
art. 787 do RIR/99.
Quanto ao pedido de mudança de modelo de formulário, nada a prover. Vale
registrar que a opção da escolha do modelo para a elaboração da declaração de ajuste (completo
ou simplificado) traduz-se em livre escolha do contribuinte manifestada pela forma de tributação,
observadas as normas previstas na legislação de regência, sendo vedado promover a troca da
opção escolhida após a efetiva e regular entrega da DAA, ao teor do art. 57 da IN SRF no
15/2001. Tal matéria, inclusive, já se encontra pacificada neste CARF, conforme se depreende da
súmula no 86:
Súmula no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o
prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Alia-se ao fato que eventual retificação da DAA é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832
do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria também já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721031/2010-15

funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do fato
gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, ao teor dos arts. 136 e
142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original